Tribunal: TJDFT
Processo: 0702202-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702202-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMOZINHA XAVIER DOS REIS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, vislumbra-se no processo que deu ensejo à decisão ora agravada, a prolação de sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Desse modo, proclamo a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento, julgando-o prejudicado, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Brasília-DF, 5 de maio de 2021, 08:44:10. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator